Tribunal: TJMT
Processo: 1002437-96.2023.8.11.0005
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002437-96.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN PEREIRA DE SOUZA - CPF: 070.699.161-32 (APELANTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MARCOS MARTINS BRUZZI - CPF: 111.152.397-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA N. 231 DO STJ – 2) DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PENA FIXADA EM QUANTITATIVO DESPROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE – READEQUAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. º 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. º 597.270-4/RS.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(Enunciado Orientativo n. 33)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Renan Pereira de Souza
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal n.º 1002437-96.2023.8.11.0005, em que foi condenado pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006). (Id. 208422693)

Nas razões recursais, busca-se pela aplicação da pena privativa de liberdade e a de multa, reconduzindo ao mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis do réu. (Id. 217456674)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 217810166)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 226463658)

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343) – Sentença condenatória – Sustenta a redução das penas privativa de liberdade e de multa ao mínimo legal – Confissão reconhecida pelo Juízo a quo – Redução vedada por imposição do Enunciado n.º 231 da Súmula do STJ – Precedente vinculante ainda sob vigência – Jurisprudência atual do STJ – TEMA 158/STF – TESE 190/STJ – Pena corpórea fixada aquém do mínimo legal em decorrência da causa de diminuição de pena específica do tráfico privilegiado – Pena de multa mantida sob o mínimo legal – Inobservância do sistema bifásico – Necessária incidência da minorante na primeira-fase do sistema dias-multa – Readequação da pena pecuniária em patamar proporcional à pena privativa de liberdade – Enunciado n.º 33 da TCCR/TJMT –
PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Renan Pereira de Souza
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal n.º 1002437-96.2023.8.11.0005.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 16 de agosto de 2023, por volta das 16h30min, em residência particular, localizada na Rua Cooperativa, no Distrito de Deciolândia/MT, município de Diamantino/MT, o denunciado RENAN PEREIRA DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, vendeu, tinha em depósito, guardava, substâncias entorpecentes, consistente em 06 (seis) porções de substância análoga a cocaína, embaladas em sacos plásticos zip lock transparentes de vários tamanhos e quantidades, para fins de ilícita mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, havendo ainda, 08 (oito) Pinos plásticos vazios – usados para acondicionamento de entorpecentes – diversas sacolinhas zip lock, caderneta com anotações referentes ao tráfico de drogas, e a quantia de R$ 559,00 (quinhentos e cinquenta e nove reais) em espécie, conforme termo de apreensão (ID 128760552 – Pág. 1) e auto de constatação provisório de droga (ID 128760563 – Pág. 1). [...]” (Id. 208422293)

Após a instrução processual, o juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando o apelante pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006).

No presente recurso, não houve insurgência em relação a materialidade e autoria delitiva, tão somente em busca na aplicação da pena privativa de liberdade e pena de multa ao mínimo legal.

Desse modo, peço vênia para transcrever a dosimetria aplicada pelo juízo sentenciante:

“[...]
DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para
CONDENAR
o acusado
RENAN PEREIRA DE SOUZA,
nas penas do artigo 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei n.º 11.343/06, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal.

Em razão disso, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em observância às diretrizes do art. 68 do Código Penal.

Circunstâncias Judiciais

Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com
culpabilidade

normal à espécie, nada tendo a se valorar; não possui
maus antecedentes
; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social
, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto à
personalidade
não há elementos suficientes para analisá-la; o
motivo do crime
se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo; quanto às
circunstâncias
do crime nada que justifique a exasperação da pena, visto que não ultrapassou a previsão da conduta; no tocante às
consequências do crime
nada havendo a ser valorado; quanto ao
comportamento das vítimas
, sendo a coletividade, por razões óbvias não teve influência no crime.

Analisadas as circunstâncias judiciais do
caput
do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei n.º 11.343/06, nenhuma desfavorável ao réu, fixo à
pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Circunstâncias

atenuantes e agravantes

Não se aplicam circunstâncias agravantes.

Aplica-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), uma vez que assumiu a prática delitiva, conforme fundamentado no bojo dessa decisão.

Entretanto, nos termos da Súmula 231 do STJ, nesta fase não se admite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Não há causas de aumento da pena.

Incide, contudo, a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei de drogas. Trata-se de réu primário, com bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa.

Assim, conforme fundamento no bojo desta sentença, diminuo a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e

500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

PENA DEFINITIVA

Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, fica o réu condenado à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e

500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Em atenção ao disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, considerando que o réu permaneceu preso preventivamente de 17/08/2023 até 29/11/2023, ou seja, 03 (três) meses e 12 (doze) dias, se faz necessário que o tempo de prisão provisória seja computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

Assim, realizada a detração penal, e com fundamento no artigo 33, § 2.º c/c art. 59 do Código Penal o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime ABERTO.

SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Da mesma forma, o réu não é reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado não obstam a concessão da benesse.

Logo, encontram-se preenchidos os requisitos legais. Portanto, em observância aos artigos 44, § 2.º, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, quais sejam:

1) Prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo, nos termos do artigo 45, §1.º, do CP, cujo valor será destinado a entidade pública ou privada com fins sociais;

2) Prestação de serviços à comunidade, por se configurar a melhor medida a ser aplicável na situação evidenciada, devendo aquela se dar mediante a realização de tarefas gratuitas, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, consoante artigo 46 do CP, em local a ser designado pelo Juízo da Execução.

Após o trânsito em julgado desta decisão, em sede de execução penal, será indicada a atividade e a entidade pública, a qual deverá ser comunicada a respeito, com remessa de cópia da presente sentença.

APELAÇÃO EM LIBERDADE

Concedo ao réu o benefício de apelar em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, com fundamento no mandamento do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Ademais, atenta aos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, não existe qualquer motivo que justifique a manutenção da prisão preventiva.

Outrossim, conforme destacado acima, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Diante disso, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva, em razão da imposição na sentença de regime penal menos gravoso que o fechado (aberto).

De acordo com o entendimento perfilhado pela 2ª Turma do STF, a prisão preventiva neste caso representaria a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório. Isto importaria em violação direta e imediata ao direito de ir e vir do condenado por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime estabelecido (aberto). [...]” (Id. 208422693)

Verifico que a razão recursal não merece prosperar. Explico.

É cediço que a fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo esta a orientação da
Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, confirmando a jurisprudência que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597270/RG-QO/RS, consoante se vê:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA– ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – READEQUAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INADMISSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL COMINADO– ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ – PENA ESTABELECIDA AO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO. Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. º 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. º 597.270-4/RS. (N.U 1000222-12.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)”

“[...] A presença de circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a diminuição da pena na fase intermediária, não podendo, porém, ficar aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ. (N.U 0011372-24.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)”

Portanto, considerando que as circunstâncias atenuantes genéricas não podem ultrapassar o limite mínimo cominado no tipo penal, mantenho a dosimetria aplicada à sentença, não havendo nenhuma alteração a ser feita.

Já na questão da
pena de multa
, constato que merece ajuste. Explico.

Dispõe o art.60 do CP:

“Art. 60- Na fixação da pena de multa o juiz deve a tender, principalmente, à situação econômica do réu”. Verifica-se, conforme transcrito em linhas pretéritas, que foi estabelecida a sanções no montante de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, é cediço que a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.
(Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

Desse modo, tendo a lei prevendo a quantia de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa para o cálculo do pagamento, há que se concluir que a pena de multa deve ser proporcional à quantidade de reprimenda principal imposta, devendo, portanto, ser calculado mediante a observância das circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena, nos exatos termos em que for procedida a dosimetria da pena, com fulcro no art. 68 do CP.

Nessa esteira, destaca-se posição do c. STJ:

“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente” (AgRg no REsp 1361945/DF– Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca17.2.2017).

No mesmo sentido, o TJMT:

“A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira dos Apelados.”(N.U 0012283-34.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

“[...] A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta, conforme se constata ao caso. (N.U 0000294-13.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

No presente caso, o juízo de origem aplicou tráfico privilegiado ao réu, no qual a pena foi diminuída na fração de 1/3 (um terço), restando no patamar de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento no montante de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Desta forma, verifico que levando em consideração a fração utilizada como parâmetro na dosimetria da pena (um terço), constata-se que se encontra desproporcional a reprimenda principal, no qual redimensiono em
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Renan Pereira de Souza
, somente para reduzir a pena de multa, mantendo no mais a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025